Tribunal: TJBA
Processo: 2000651-72.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000651-72.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE PINHO AROUCA Advogado(s): CAROLINA MOREIRA SANTOS SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO, REDUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO INDEFERIDOS. PARCELAMENTO AUTORIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por Carlos Alberto de Pinho Arouca contra decisão do Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA que, ao inaugurar o cumprimento das penas restritivas de direitos, determinou o pagamento de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), em parcela única, a título de prestação pecuniária. O Agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Pugna, em ordem sucessiva, pelo afastamento da sanção pecuniária, pela redução do seu valor, pela sua substituição por outra pena restritiva de direitos ou, subsidiariamente, pelo parcelamento do montante fixado, alegando hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de isenção, redução ou substituição da prestação pecuniária com base em alegação de hipossuficiência financeira não comprovada de forma inequívoca nos autos; (ii) a adequação e a razoabilidade da autorização para o parcelamento do débito, como forma de compatibilizar o cumprimento da sanção com a situação econômica do apenado e a finalidade ressocializadora da pena. III. Razões de decidir 3. A desconstituição, redução ou substituição de prestação pecuniária fixada em sentença condenatória transitada em julgado, na fase de execução, é medida excepcionalíssima. Exige prova inequívoca e cabal de absoluta impossibilidade de cumprimento, não podendo o Juízo da Execução revisar o título executivo penal sob pretexto de adequação financeira superveniente. 4. A juntada de carteira de trabalho sem anotações não comprova miserabilidade nem ausência total de renda. A inexistência de vínculo empregatício formal não afasta a possibilidade de subsistência por atividades informais ou autônomas, de modo que o Agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. 5. O pleito de parcelamento da prestação pecuniária, contudo, revela-se pertinente e alinhado aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade. A flexibilização da forma de pagamento não desconstitui a sanção imposta, mas a ajusta à realidade econômica do sentenciado, prevenindo que a dificuldade financeira se converta em obstáculo intransponível ao cumprimento da pena e evitando a consequente reconversão em pena privativa de liberdade, medida que deve ser reservada como último recurso no sistema de execução penal. 6. O parcelamento emerge como instrumento que preserva o caráter sancionatório da condenação e confere ao apenado condições realistas para o adimplemento. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a comprovação, perante o Juízo da Execução, da impossibilidade de pagamento em parcela única autoriza o parcelamento, sem implicar revisão do valor fixado na sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para autorizar o parcelamento da prestação pecuniária fixada em R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da Execução para fixação do número e valor das parcelas de modo compatível com a situação econômica do Agravante, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. A desconstituição, redução ou substituição de prestação pecuniária fixada em sentença condenatória transitada em julgado, na fase de execução, é medida excepcionalíssima, que exige prova inequívoca e cabal de absoluta impossibilidade de cumprimento, não se mostrando suficiente, para tanto, a juntada de carteira de trabalho sem anotações. 2. Comprovada a impossibilidade de pagamento em parcela única, é cabível o parcelamento da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução, sem que isso implique revisão do valor fixado na sentença condenatória, em observância aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 43 e 45; CPP, art. 589; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n.º 7.210/1984 (LEP), arts. 147 e 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n.º 1.851.063/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp n.º 1.832.207/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no REsp n.º 1.866.787/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, j. 05.05.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000651-72.2026.8.05.0001, oriundos da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante CARLOS ALBERTO DE PINHO AROUCA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, apenas para autorizar que o pagamento da prestação pecuniária, fixada em R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), seja realizado de forma parcelada, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora